Tribunal: STF
Processo: RE 92204
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DESSA NATUREZA SÓ ENSEJA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SE HOUVER VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL, NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.